Tribunal: STF
Processo: Rcl 21586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
 1.	Trata-se de reclamação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária nº 0034957-22.2015.4.01.3400. A decisão reclamada determinou a suspensão da aplicação do art. 20, caput e §§ 1º e 2º, da Portaria nº 41/2014-PGR/MPU, que dispõe sobre a emissão de passagens executivas no âmbito do Ministério Público da União. A demanda se insurge, especificamente, contra a possibilidade de emissão, para membros do Ministério Público da União, de passagens aéreas em classe executiva ou equivalente.
 
2.	De acordo com a autora, a portaria seria inválida, pelos seguintes motivos: (i) excederia o poder regulamentar do           Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, porque, a pretexto de regulamentar a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 75/1993), teria criado direito não previsto em lei; (ii) teria criado despesa sem previsão orçamentária; (iii) feriria os princípios republicano, da moralidade, da economicidade e da razoabilidade.
 
3.	Na reclamação, a Procuradoria-Geral da República sustenta que houve usurpação da competência desta Corte. Defende a incompetência absoluta do Juízo reclamado, diante da interpretação sistemática do art. 102, I, d, da Constituição[1] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftn1>, com o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992[2] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftn2>. Aduz que, “Por envolver alegação de afronta a direito decorrente de suposta ilegalidade praticada pelo Procurador-Geral da República, o instrumento processualmente adequado para os fins buscados pela União seria o mandado de segurança, o qual haveria de ser impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista tratar-se de matéria de sua competência originária, expressamente prevista no art. 102, I, d, da Constituição da República”. 
 
4.	Além disso, sustenta que: (i) a demanda foi proposta pela União contra a União, sendo evidente a confusão processual, o que impede o seu prosseguimento; (ii) caso admitida a continuidade da relação processual originária, deve ser assegurado que o demandando - o Procurador-Geral da República – figure como réu, no exercício de personalidade judiciária, porquanto o Ministério Público da União, por ele representado, já detém capacidade postulatória, por força da Constituição. Conclui que, “uma vez avocado o processo ao Supremo Tribunal Federal, pelas razões expostas acima, deve ser ele extinto, sem julgamento de mérito. Na hipótese remota de não vir a sê-lo, deve assegurar-se ao próprio Ministério Público da União, por meio do Procurador-Geral da República ou de membro que designar para esse fim, a possibilidade de fazer-se representar em juízo, por deter, inequivocamente, personalidade judiciária”.
 
5.	Defende, por fim, a legalidade da Portaria impugnada na origem. Aduz, em síntese, que (i) a previsão de pagamento de transporte a serviço consta no art. 227, III, b, da LC nº 75/1993, de modo que o ato regulamentar apenas discriminou como se concretiza o direito legal, (ii) o juízo de conveniência sobre a emissão de passagens em classe econômica ou executiva é da Administração Pública, tendo em vista que “há outros custos não monetários envolvidos em um deslocamento a serviço, como o aproveitamento do tempo (donde decorre o custo de diárias adicionais e a possibilidade de estar presente em atos de trabalho) e a condição física do agente público que se desloque para trabalhar às vezes poucas horas depois de chegar ao destino ou de retornar à origem”, (iii) a emissão das passagens aéreas está devidamente incluída no planejamento orçamentário do órgão, inexistindo despesas ilegais.
 
6.	A liminar foi indeferida, por ausência do periculum in mora, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em agravo de instrumento, determinou a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno. 
 
7.	A autoridade reclamada prestou informações.
 
8.	É o relatório. Decido.
 
9.	Consoante relatado, a União ajuizou, na origem, ação anulatória, para impugnar o art. 20 da Portaria nº 41/2014-PGR/MPU. A parte reclamante alega, em síntese, que o instrumento processualmente adequado para os fins buscados pela União seria o mandado de segurança, a ser impetrado perante esta Corte (art. 102, I, d, da Constituição).
 
10.	A questão controvertida na presente reclamação é saber se a competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar os mandados de segurança contra atos do Procurador-Geral da República impede o ajuizamento, perante o juízo de primeiro grau, de ações ordinárias que tenham por objeto esses mesmos atos.
 
11.	O mandado de segurança é ação de rito especial sujeita ao procedimento específico disciplinado pela Lei nº 12.016/2009. Trata-se de procedimento sumário destinado à defesa de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a apresentação de prova pré-constituída. A relação material afirmada na petição inicial não guarda qualquer especialidade, podendo ser levada ao Judiciário pela via da ação mandamental ou pelo procedimento comum. Cabe à parte demandante escolher de que maneira exercerá seu direito de ação.
 
12.	De modo que a possibilidade de impetração, perante o STF, de mandado de segurança contra ato do Procurador-Geral da República não impede o ajuizamento de ações pelo procedimento comum perante juízos inferiores.
 
13.	O art. 102, I, d, da Constituição é claro ao conferir competência originária ao STF apenas para o julgamento de mandados de segurança e habeas data contra as autoridades elencadas no dispositivo. Nas hipóteses em que o constituinte originário optou por conferir ao STF competência ampla, para o julgamento de toda e qualquer demanda, o fez expressamente. É o caso das ações em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados[3] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftn3> e das ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público[4] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftn4>.

14.	Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que as hipóteses de competência originária previstas no art. 102, I, da Constituição Federal devem ser interpretadas restritivamente. Confira, a título exemplificativo, os seguintes julgados:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 102, I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DEMANDA COM CONTEÚDO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo. II- No caso em análise, não se discute conflito envolvendo Estados, mas tão somente um ato administrativo praticado em face de um particular por agentes públicos no exercício de atividade regular. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(ACO 3.435-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INSCRIÇÃO NO CADIN/CAUC. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. 2. In casu, a inscrição do Estado nos cadastros federais (CADIN/CAUC) é mero reflexo da controvérsia acerca da exigibilidade de créditos tributários e seu respectivo parcelamento, revelando a natureza estritamente patrimonial do litígio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ACO 3.324 -gR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)
 
Ementa: PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS NÃO EXCLUSIVAS DA MAGISTRATURA. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura. 
II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 222, III da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes; tampouco envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AO 2.240 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)
 
Ementa: Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância. 
(Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
 
15.	No que se refere ao art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 – referido na petição inicial da reclamação – constato que o dispositivo veda a concessão de medida liminar pelo juízo de primeiro grau quando a ação impugna ato de autoridade sujeita, na via do mandado de segurança, à competência originária de tribunal. Portanto, a norma não afasta a competência do juízo de primeiro grau para o julgamento dessas demandas, impedindo apenas a concessão de medidas liminares. Eventual excesso na atuação do juízo reclamado na concessão dessas medidas deve ser impugnado pelas vias próprias. 
 
16.	Por fim, anoto que o argumento relativo à confusão processual não pode ser analisado em sede reclamação, cujas hipóteses de conhecimento são retritas às alegações de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Cabe ao juízo de origem analisar a correta formação da relação processual. Além disso, a presente decisão não traz qualquer análise de mérito quanto à legalidade da Portaria impugnada na origem, limitando-se a afirmar a inexistência de usurpação de competência desta Corte. 
 
17.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do agravo interno contra a medida cautelar.
  
Publique-se.
 
	Brasília, 08 de setembro de 2022.
 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
 
 
[1] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftnref1> 	Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.

[2] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftnref2> 	Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.
 
	[3] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftnref3>Art. 102, I, n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.;

[4] <https://onlyoffice.stf.jus.br/6.4.2-6/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=0&lang=pt-BR&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=onlyoffice-editor-166241346403046833&compact=true&parentOrigin=https://digital.stf.jus.br#_ftnref4> 	Art. 102, I, r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1>